Tribunal: TJDFT
Processo: 0740408-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740408-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE AGRAVADO: JOSE LIRIO PONTE AGUIAR, LUIZ RONAN SILVA, NILSON DE COSTA, JOSE MARIO PIZA DUTRA VAZ, DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Cooperativa Habitacional JK Ville contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência na ação de usucapião extraordinária (proc. no 0716005-24.2023.8.07.0020, ID no 170037731). 2. A agravante, em suma, aponta falta de fundamentação da decisão, pois o juiz considerou que a área é pública, apesar de ter apresentado a cadeia sucessória provando que é privada. 3. Afirma que o órgão de fiscalização aplicou penalidade mais gravosa, sem observar que os imóveis já foram construídos em área privada e estão ocupados. Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. Sustenta que a área é urbana e que não foi demonstrado o prejuízo ambiental citado na decisão. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo para que o Distrito Federal se abstenha de demolir os imóveis e a estrutura da Cooperativa JK Ville, chácara Magna Móveis, rodovia 001, km 82, DF. No mérito, pugna pela reforma da decisão e a confirmação da liminar. 5. Preparo comprovado (ID no 51611480 e no 51611483). 6. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID no 51656993). 7. Sem contrarrazões IDs no 52604903 a no 53174760 e no 53781172. 8. Na origem foi proferida decisão em que o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário declarou a sua incompetência diante da manifestação de interesse da União no feito e, por consequência, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal para o regular processamento (ID no 178207445). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 12. Como houve manifestação da União quanto ao seu interesse de integrar a lide, os autos foram remetidos à Justiça Federal, a quem cabe decidir se haverá ou não convalidação dos atos processuais já praticados, inclusive no que se refere à decisão que indeferiu a tutela de urgência (proc. no 0716005-24.2023.8.07.0020, ID no 170037731). 13. Diante da perda do objeto, não é cabível o conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 14. Não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO